Tribunal: TJDFT
Processo: 0740712-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740712-24.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SÉRGIO ROCHA DE FARIA RECORRIDA: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUTADA. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS ANTERIORES AO PEDIDO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL ATÉ DECISÃO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. PREVISÃO IMPERATIVA. PRAZO LEGAL (180 DIAS). ELISÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. VALORES PENHORADOS. ENVIO AO JUÍZO RECUPERACIONAL. INVIABILIDADE ANTES DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. DECISÃO DE SUSPENSAO. OITIVA DO EXEQUENTE. NULIDADE. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO À PARTE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Publicada a decisão que determinara a intimação do credor para manifestar-se sobre a pretensão de suspensão do executivo, por força da recuperação judicial que sobreviera à devedora, acorrendo aos autos e aviando petição, induzindo que tivera ciência desse deliberado, silenciando, contudo, quanto ao havido, ensejara o aperfeiçoamento da preclusão consumativa e lógica, pois, conquanto lhe sobrepujasse prazo, seu silêncio induz que abdicara da faculdade que o assistia, ressentindo-se de lastro a alegação de nulidade procedimental decorrente de violação à ampla defesa e ao contraditório, inclusive porque inexistente qualquer prejuízo afligindo-o, pois, a par da via recursal que se abrira, a suspensão do curso das execuções individuais ao ser admitido o processamento da recuperação da executada, observado o prazo estabelecido, deriva de imperativo legal não sujeito a interseção das partes (Lei no 11.101/05, arts. 6o e 52, III). 2. O deferimento do processamento do pedido recuperação judicial, conquanto afete as bases negociais originalmente estabelecidas entre a empresa e seus credores, ensejando a novação condicional das obrigações primitivas via do cumprimento do plano de recuperação admitido, não implicando a deflagração de execução concursal, de acordo com a regulação que lhe é conferida, tem o efeito de ensejar a suspensão do curso das demandas promovidas em seu desfavor pelo prazo assinado pelo legislador, que, inclusive, cuidara de estabelecer que, expirado o interregno que assinalara, o direito de os credores retomarem ou aviarem ações em desfavor da obrigada é restabelecido (Lei no 11.101/05, art. 6o e § 4o). 3. A recuperação judicial, traduzindo instituto jurídico que confere ao empresário mecanismos hábeis a promover sua reinserção no mercado após superação das dificuldades financeiras inerentes aos riscos da atividade desempenhada, tendo como norte a preservação da empresa, implicando a novação condicionada das obrigações passivas anteriores ao pedido, impõe a suspensão do trânsito da execução individual promovida em face da recuperanda até a resolução do deferimento ou não do pedido de recuperação, dentro do qual não subsiste lastro sequer para a movimentação de valores já penhorados. 4. Sobressaindo imperativo o sobrestamento do cumprimento de sentença decorrente do fato de que a devedora aviara pedido de recuperação judicial, e aferido que, caso o plano de recuperação seja aprovado e deferida a recuperação, o fato ensejará a novação objetiva quanto à obrigação exequenda, obstando sua perseguição individualizada (CC, art. 360; Lei no 11.101/05, art. 59), ao passo que, caso não seja homologado o plano de recuperação judicial, sobejará ao credor a possibilidade de retomar o executivo, eventual penhora já efetuada no curso da execução deve ser preservada, devendo ser reformada a decisão que defere a imediata remessa do penhorado ao Juízo recuperacional antes do deferimento da recuperação judicial e homologação do plano. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 52, inciso III, da Lei 11.101/2005, ao argumento de que não seria possível suspender a execução individual, tendo o acórdão combatido deixado de observar a coisa julgada material, visto que a execução se encontra em etapa final de pagamento. Defende que o pleito de recuperação não retroage para regular atos anteriores consolidados, não sendo possível que produza efeitos sobre a penhora de valores efetuada cerca de 4 (quatro) anos antes de seu deferimento. Assevera que o pedido da recuperação judicial teria ocorrido antes de ter sido concedida a oportunidade de o recorrente exercer o seu direito constitucional ao contraditório. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Kauê de Barros Machado, OAB/DF 30.848 (ID 27015913). Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome dos causídicos Fernando Rudge Leite Neto, OAB/DF 35.977, e Francisco Antônio Salmeron Júnior, OAB/DF 33.896 (ID 27834934). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 52, inciso III, da Lei 11.101/2005, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente e à recorrida, sejam feitas, respectivamente, em nome dos patronos Kauê de Barros Machado, OAB/DF 30.848 (ID 27015913), bem como Fernando Rudge Leite Neto, OAB/DF 35.977, e Francisco Antônio Salmeron Júnior, OAB/DF 33.896 (ID 27834934). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027